Tribunal: TJDFT
Processo: 0741645-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA RENAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema RENAJUD para localização de bens da devedora, com fundamento na suspensão do processo originário e na ausência de indicação de bem penhorável. O agravante alega tentativas infrutíferas de satisfação do crédito e defende a razoabilidade de uma nova pesquisa, considerando o lapso temporal razoável desde a última consulta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de reiteração de pesquisa no sistema RENAJUD para localização de bens penhoráveis, à luz do princípio da razoabilidade e da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de consultas a sistemas como o RENAJUD se justifica com base no princípio da razoabilidade, especialmente quando decorre lapso temporal significativo desde a última pesquisa.
4. O acesso ao sistema RENAJUD para localização de bens do devedor visa garantir a efetividade da execução, em consonância com os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da eficiência.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que o acesso ao sistema RENAJUD não exige o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais para busca de bens penhoráveis (Tema 219).
6. Na gestão processual, o magistrado deve adotar medidas para solucionar o conflito de interesses com celeridade e economia processual, preservando a cooperação entre os sujeitos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de consulta no sistema RENAJUD é admitida após lapso temporal significativo, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, desde que respeitado o princípio da razoabilidade.
2. O uso do sistema RENAJUD para localização de bens penhoráveis visa à efetividade da execução e ao cumprimento dos princípios da duração razoável do processo e da cooperação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 23/11/2010; STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/05/2020.